Tribunal: TJMT
Processo: 8011501-52.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011501-52.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONILDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 536.073.841-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 513.169.191-53 (RECORRIDO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), ELLEN EVANGELISTA - CPF: 882.075.101-10 (TESTEMUNHA), ARY DE ALMEIDA PAULA (TESTEMUNHA), CLODOALDO BRUNO (TESTEMUNHA), ROMILDO GOUVEIA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS DO NEGÓCIO REALIZADO. ONUS PROBANTE EXCLUSIVO DA AUTORA, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 373, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Se a Autora não provou o erro, dolo, coação ou ainda a simulação ou fraude na realização do negócio entre as partes, não há que se falar em nulidade do negócio.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020